Tribunal: TJPA
Processo: 0023310-58.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023310-58.2011.8.14.0301
APELANTE: TRAJETO TRANSPORTES,LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

APELADO: GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023310-20.2011.814.0301

APELANTE:
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

APELADO:
GUNDEL INCORPORADORA LTDA

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC – MÉRITO – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VALORES ADIMPLIDOS – PROPOSTA RECEBIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE ACEITAÇÃO - RESILIÇÃO UNILATERAL – POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, AINDA QUE VERBAL – ILEGALIDADE – PERDAS E DANOS –
DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – DANO NÃO PRESUMIDO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À IMAGEM E CONSEQUENTE REPERCUSSÃO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Aplicação intertemporal do CPC. Art. 14.

2.

Mérito.

2.2.

Contrato verbal de prestação de serviços na modalidade subempreitada. Cobrança do preço global com base na proposta encaminhada pela empresa apelante à recorrida. Descabimento. Proposta recebida mas sem comprovação de que a mesma fora aceita. Valores das medições adimplidos pela recorrida.

2.3.

Resilição unilateral e verbal pela apelada. Possibilidade. Necessidade de prévia notificação, independente da motivação.
Interrupção abrupta do contrato de prestação de serviços, sem a anterioridade necessária para viabilizar ao apelante novas estratégias para o exercício dos seus serviços, o que ocasionou inegável afronta ao princípio da boa-fé, norteador de toda e qualquer relação jurídica.

2.4.

Valores a título de perdas e danos a serem corretamente aferidos em sede de liquidação de sentença.

2.5.

Danos morais relacionados a pessoa jurídica não são presumidos, havendo a necessidade de comprovação de abalo a sua imagem e consequente repercussão, para fins de se aferir eventual direito a indenização por danos morais.

2.6.

Assim, é possível depreender que, conquanto a apelante tenha experimentado contrariedade com o aborrecimento e desconforto em razão da forma como se deu a dissolução do pacto firmado, tais fatos não se mostram suficientes a autorizar a imposição de condenação do apelado sob a rubrica do dano moral, não se tendo demonstrado abalo ou repercussão no segmento em que atua por tal motivo.

2.7.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
a fim de reformar a sentença atacada tão somente em relação ao capítulo referente as perdas e danos oriundos da ausência de notificação prévia acerca da resilição unilateral do contrato verbal, a serem devidamente aferidas em sede de liquidação de sentença, mantendo-a, contudo, em suas demais disposições.
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo apelante
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
e apelado
GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO, DANDO – LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023310-20.2011.814.0301

APELANTE:
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP

APELADO:
GUNDEL INCORPORADORA LTDA

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por si em face de
GUNDEL INCORPORADORA LTDA
, julgou improcedente as pretensões esposadas na exordial.

A empresa autora, ora apelante, aforou a ação mencionada alhures, aduzindo que foi contratada pela requerida para prestar serviços de engenharia, na modalidade subempreitada,
no edifício Torre de Ekoara, salientando que a forma de realização, o tempo e o pagamento
dos serviços teriam sido pactuados de forma verbal entre as partes, bem assim que a proposta comercial realizada pela requerente, em resposta a solicitação da ré, foi devidamente recebida pelo engenheiro responsável pela obra.

Acrescentou que, em razão do volume de atividades se fez necessário grandes dispêndios econômicos, tais como aluguéis de maquinário e aquisição de materiais que seriam utilizados no empreendimento, pontuando que fora surpreendida com vários empecilhos causados pela própria ré para dar continuidade na execução dos serviços, o que culminou com o atraso para a conclusão das etapas estabelecidas.

Aduziu que após ter realizado diversos investimentos foi informada que não mais concluiria os serviços para o qual fora contratada, pois a requeria iria contratar outra empresa para a tal execução, sem qualquer justificativa, esclarecendo que os materiais permaneceriam na obra, não podendo a partir de então os representantes da empresa autora adentrar no canteiro de obras para recuperá-los, tendo ainda como consequência a demissão de funcionários, sem dinheiro em caixa para arcar com a rescisão destes, o que ensejou diversas demandas trabalhistas, restando infrutíferas as tentativas de resolução amigável do impasse, o que ensejou o ajuizamento da demanda sob exame.

A ré apresentou contestação (ID 4210358) e reconvenção (ID 4210360).

Foram realizadas audiências (ID 4210364/4210516).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 4210520) que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela empresa autora, e também improcedente os pedidos formulados em sede de reconvenção pela ré, condenando as partes a pagarem custas e despesas processuais em partes iguais, assim como compensarem os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que houve sucumbência recíproca.

Inconformada, a autora
TRAJETO TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP
, apresentou recurso de apelação (ID 4210521).

Sustenta que restou demonstrada a relação jurídica firmada entre as partes através de contrato verbal, salientando que a empresa recorrida tentou induzir o juízo a erro ao apresentar minuta de contrato de empreitada que não estaria assinado, devendo a relação ser regida pela proposta comercial encaminhada pela apelante e aceita pela parte adversa.

Afirma que as testemunhas arroladas corroboraram com a tese da recorrente, bem assim que teria sido comprovada a rescisão arbitrária do contrato, asseverando que seria necessário aviso prévio, o que não ocorreu no caso em comento, invocando a observância do princípio da boa-fé que teria sido desconsiderado pela apelada.

Aduz a ocorrência de dano material, em razão da rescisão prematura do pacto firmado, o que ensejou diversos prejuízos, salientando que despendeu investimentos de grande monta, o que por si só afastaria a possibilidade de resilição unilateral.

Ressalta que sofreu danos morais em razão dos transtornos experimentados devido a rescisão do contrato, tendo seu nome abalado no mercado por não ser capaz de honrar com os compromissos assumidos, constando inclusive como devedora nos cadastros de inadimplentes, pugnando ainda pela condenação da empresa apelada em custas e honorários advocatícios.

O recurso fora recebido em ambos os efeitos (ID 4210523).

Em contrarrazões (ID 4210524) a empresa apelada pugna pelo improvimento do recurso manejado.

O feito foi incialmente distribuído a relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que se julgou suspeita para processar e julgar o feito (ID 4210526).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito (ID 4210526. Pág. 3).

Considerando a natureza da lide determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4210527), restando infrutífera, conforme termo de audiência de conciliação (ID 4210532).

É o relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me o mérito.

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante que as partes teriam firmado pacto verbal de prestação de serviços de subempreitada,
requerendo a condenação da apelada ao pagamento do valor total do contrato, R$ 374.174,28(trezentos e setenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), já descontados os valores pagos, ou, em caso de entender-se como devida a rescisão unilateral do pacto firmado, a condenação da recorrida em danos materiais no valor de R$ 218.134,21(duzentos e dezoito mil cento e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), além de danos morais.

Como se sabe, o contrato verbal é permitido no ordenamento

pátrio, ao passo que o Código Civil prevê, no art. 107, que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a Lei expressamente

exigir.

Assim, o referido pacto se mostra válido, desde que cumpra os requisitos do

art. 104 do CC, podendo se provar por testemunhas, documentos, perícias, ou

qualquer outro meio probatório admitido no direito.

Pois bem, da análise acurada dos autos, impende ressaltar que restou incontroversa a existência de contrato verbal entre as partes, objetivando a contratação de serviços na modalidade subempreitada, sendo, portanto, imperioso elucidar questões atinentes as condições em que o mesmo estava inserido.

Dos documentos acostados a exordial, se infere proposta comercial encaminhada pela empresa apelante à recorrida (ID 4210350, pág. 6 e segs.), com rubrica de recebimento, não se podendo afirmar que a mesma foi aceita, nas condições ali estipuladas, ou seja, com o preço global cobrado por meio da ação de origem, ônus este que cabia ao autor, ora recorrente, do qual, não se desincumbiu.

É o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE SUBEMPREITADA. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito - inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. In casu, a prova produzida não é bastante de modo a autorizar o pagamento por serviços prestados em decorrência de contrato verbal, máxime porque é incontroverso que em contrato anterior os serviços foram pactuados por escrito e foi cumprido. Competia à parte que alega o inadimplemento demonstrar a pactuação e débito, ônus do qual não se desincumbiu. Ausente prova acerca do inadimplemento, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075097246, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/10/2017).

Além disso, pelas notas fiscais emitidas pela recorrente e recibos de pagamento, mês a mês (ID 4210350, pág. 17 e segs.), não se pode afirmar que o contrato verbal deveria tomar por base o valor da proposta recebida, mas sim de que os valores eram pagos na medida em que os serviços eram executados, ou seja, por medição.

Somado a isso, argui ainda a recorrente que a rescisão do contrato se deu de forma arbitrária, e sem prévio aviso o que teria lhe causado danos materiais. Já a recorrida argui que a resilição se deu, além do descumprimento dos prazos estabelecidos pelas partes, também pela ausência de pagamento dos funcionários que trabalhavam na obra, o que culminou com a fiscalização do sindicato e posteriormente diversas ações judiciais, quitadas solidariamente na Justiça do Trabalho pela apelada.

O art. 473 do CC/2002 estabelece:

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

Pelo que se depreende do dispositivo acima transcrito, tem-se que o mesmo não estabelece forma específica para a resilição unilateral, subentende-se que não há óbice para que a mesma se dê da mesma forma como se originou o pacto, no presente caso, verbal.

Ademais, observa-se que a denúncia do contrato não poderá ocorrer de forma abrupta, objetivando proteger o prestador de serviços que eventualmente realizou investimentos para viabilizar a celebração do contrato, assegurando que o prazo de vigência lhe permitirá recuperar tais gastos, concluindo-se, portanto, que se mostra abusiva a denúncia do contrato, ainda que verbal, quando efetivada sem prévio aviso.

In casu
, a recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar que concedeu prazo ou aviso prévio à apelante a quando da resilição unilateral do pacto firmado, não sendo capaz de afastar a obrigatoriedade legal ao argumento de que os prazos não estariam sendo cumpridos, ou ainda de que os salários dos funcionários não estavam sendo pagos.

Ora, a interrupção abrupta do contrato de prestação de serviços, sem a anterioridade necessária para viabilizar ao apelante novas estratégias para o exercício dos seus serviços, ocasionou inegável afronta ao princípio da boa-fé, norteador de toda e qualquer relação jurídica.

Na mesma direção vejamos o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO VERBAL DE DISTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO. No caso, considerando que se trata de resilição unilateral de contrato de distribuição, o aviso prévio deve observar tempo razoável para que a parte possa se organizar, de modo a superar da melhor forma os efeitos do rompimento do contrato. Dilação do prazo concedido pela agravada. Modificação da decisão que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70067775882 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 16/12/2015, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2016)

Ademais, não se está a afirmar se a resilição se deu por justo motivo ou não, o fato é que a prévia notificação independe da motivação, uma vez que não se pode ignorar os investimentos feitos por aquele que é contratado para prestar determinados tipos de serviços.

Ressalte-se, para tanto, que não se pode confundir o valor dos prejuízos experimentados pela empresa recorrente em razão da resilição abrupta, com as despesas relativas aos serviços de subempreitada já prestados ao tempo que o contrato verbal vigorava, uma vez que não restou demonstrados nos autos quaisquer débitos pendentes quanto a este.

Assim, diante da impossibilidade de se precisar os exatos valores a título de perdas e danos decorrentes da resilição, faz-se mister que estes sejam corretamente aferidos em sede de liquidação de sentença, onde poderá se verificar de forma adequada o valor do prejuízo a ser ressarcido, conforme bem delineado alhures.

A respeito dos danos morais, leciona a Professora MARIA HELENA DINIZ que “o dano moral, no sentido jurídico não é a dor, a angústia, ou qualquer outro sentimento negativo experimentado por uma pessoa, mas sim uma lesão que legitima a vítima e os interessados reclamarem uma indenização pecuniária, no sentido de atenuar, em parte, as consequências da lesão jurídica por eles sofridos ” (cf. Curso de Direito Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 1998/pág.82).

Nessa senda, entende-se que a ora apelante não se desincumbiu de demonstrar o dano alegado, que por sua vez não é presumido, por ser pessoa jurídica, havendo a necessidade de comprovação de abalo a sua imagem e consequente repercussão, para fins de se aferir eventual direito a indenização por danos morais.

Outrossim, deveria a recorrente ter trazido aos autos situação substancialmente concreta no sentido de demonstrar no que consistiu o referido abalo à imagem, o que não ocorreu.

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO DA REQUERENTE. LOCAÇÃO DE IMÓVEL FINS COMERCIAIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAR O ABALO À IMAGEM DA EMPRESA E SUA REPERCUSSÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO DA REQUERENTE.
APELO DA REQUERENTE IMPROVIDO.
Não se nega a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral. É imprescindível, para a caracterização do aludido dano, que haja a demonstração de que o ato acarretou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. A Requerente não comprovou no âmbito judicial que suas atividades empresariais, financeiras e econômicas tivessem experimentado qualquer anormalidade em decorrência da rescisão antecipada do contrato de locação.
(...)(TJSP, APL. 0028085182011260161, julgado em 22/07/2014) (grifo nosso)

Desta feita, é possível depreender-se que, conquanto a apelante tenha experimentado contrariedade com o aborrecimento e desconforto em razão da forma como se deu a dissolução do pacto firmado, tais fatos não se mostram suficientes a autorizar a imposição de condenação do apelado sob a rubrica do dano moral, não se tendo demonstrado abalo ou repercussão no segmento em que atua por tal motivo, devendo, portanto, a sentença ora vergastada, ser mantida nesse capítulo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, a fim de reformar a sentença atacada tão somente em relação ao capítulo referente as perdas e danos oriundos da ausência de notificação prévia acerca da resilição unilateral do contrato verbal, a serem devidamente aferidas em sede de liquidação de sentença, mantendo-a, contudo, em suas demais disposições.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/05/2021